Tribunal: TJDFT
Processo: 0728541-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CONSUMADO. LESÃO CORPORAL CULPOSA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ERRO NA EXECUÇÃO. CRIME CONTINUADO. ART. 621, INCISO I, III E 626, DO CPP. NEGATIVA DE AUTORIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO PROCESSO. SUPOSTA IRREGULARIDADE PROCESSUAL. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO AMPLAMENTE DEBATIDA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. PRETENSÃO À REAPRECISAÇÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE IRREGULARIDADE OU DE INOCÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.

2. A ação revisional é viável nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos e III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

3. O requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar o pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal.

4. A ação penal originária não possui vícios, restando demonstrado que o requerente busca rediscutir a condenação, o que não é possível em sede revisional.

5. A alteração da pena em sede de revisão criminal somente será cabível em casos excepcionais, sempre que houver erro judiciário, decisão teratológica ou arbitrária, sendo que a ausência de fundamentação concreta equivale ao primeiro caso, pois afronta diretamente o mandamento constitucional segundo o qual todas as decisões judiciais devem ser devidamente motivadas, sob pena de nulidade.

6. Pedido julgado improcedente.